Tribunal: TJPA
Processo: 0001681-57.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001681-57.2019.8.14.0039

APELANTE: KELVY ROCHA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ART. 155, §1º DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA. RÉU NÃO REINCIDENTE NA FORMA DA LEI. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 44 DO CPB. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Kelvy Rocha Silva
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença (ID 6559820) que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 155, §1º do Código Penal (furto durante repouso noturno), a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
sob o regime inicial
semiaberto.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, dia 5 de novembro de 2018, por volta das 2h da madrugada, o réu pulou o muro da casa da vítima e dirigiu-se para a área de serviço, tendo subtraído uma bicicleta, um barril de madeira para cachaça, um par de tênis, um ventilador de mesa e uma bolsa de viagem.

Ato contínuo, o réu saiu pela porta da frente após destravar o portão eletrônico. Sua ação foi filmada pelas câmeras de segurança da residência. As imagens foram divulgadas na internet e sua identidade foi descoberta,

A vítima acionou a Polícia Militar que diligenciou até a casa do réu e este informou onde estavam os produtos furtados.

A denúncia foi recebida em 07/05/2019.

Audiência de instrução e julgamento.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante, através de seu defensor, ofereceu razões de apelação (ID 6559821 – pg. 6), pretendendo a exclusão da agravante da reincidência do cômputo dosimétrico e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, visto não ser o apelante reincidente na forma da lei.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 6559821), analisando as razões
, concluiu pelo conhecimento e provimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, (ID 7996400), que se pronunciou pelo conhecimento e provimento do recurso para que o regime inicial de cumprimento de pena seja modificado para o aberto.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

Requer a defesa de
Kelvy Rocha Silva
a exclusão da agravante da reincidência do cômputo dosimétrico e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, visto não ser o apelante reincidente na forma da lei.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente, às sanções punitivas do art. 155, § 1º do Código Penal Brasileiro (Furto durante o repouso noturno),
à PENA DEFINITIVA DE 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, ou seja, no mínimo legal.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado reconheceu a atenuante de confissão espontânea, porém em razão da pena já ter sido fixada no mínimo legal, deixou de aplicá-la, em obediência a Súmula 231 do STJ.

Ainda na segunda fase reconheceu em desfavor do apelante a agravante da reincidência, nos seguintes termos:

O réu é reincidente, visto que possui uma condenação transitada em julgado no processo
nº 0004053-76.2019.814.0039,
motivo pelo qual aumento sua pena em
1/6,
passando a dosá-la em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Observo, porém, que
na data do cometimento do crime em tela
, dia
05/11/2018
, não possuía contra si sentença condenatória transitada em julgado.

Conforme preceitua o art. 63 do CPB:
“Verifica-se
a reincidência
quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no Estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”

Neste diapasão, verifica-se nos autos do
Processo

nº 0004053-76.2019.8.14.0039
, que o apelante, apesar de possuir contra si sentença condenatória transitada em julgado em
01/11/2019,
a mesma não é anterior ao delito em tela (05/11/2018), de forma que não ficou configurado a reincidência, conforme ensina o art. 63 do CPB.

Assim, reconhecendo a não configuração da reincidência, afasto a respectiva agravante no computo da dosimetria da pena, pelo que na segunda fase de a pena dosimétrica permanece no quantum de 01 (um) ano de reclusão.

Na
terceira fase
, o magistrado verificou a ausência de causas de diminuição, verificando, porém, a presença das causas de aumento de pena prevista no art. 155, §1°(repouso noturno), aumentando a pena em 1/3, tornando a pena definitiva
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Desta forma, fixo o regime
aberto
para início de cumprimento de pena
observância ao que preceitua o artigo 33, §2º, alínea “
c
” e §3º do Código Penal, em observância aos critérios do art. 59 do CPB.

O
réu preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois como já dito não é reincidente,
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais lhes são todas favoráveis.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal
, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal),
pelo tempo da pena privativa de liberdade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Kelvy Rocha Silva,
e
dou provimento ao recurso
para excluir a agravante da reincidência da segunda fase de dosimetria da pena, e diante das modificações tornar a pena definitiva em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
em regime
aberto
, na qual
substituo-a por duas penas restritivas de direito
, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais,

pelo tempo da pena privativa de liberdade, nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022